Tribunal: TJMT
Processo: 1024807-29.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024807-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[INES MARIA SILVA DE JESUS - CPF: 473.914.561-87 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), INES MARIA SILVA DE JESUS - CPF: 473.914.561-87 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PREVISÃO EXPRESSA DA NATUREZA DO CONTRATO – VALIDADE – GASTOS PESSOAIS – REVISÃO JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL -

SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDOS
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Ao apresentar
contrato
assinado e as faturas indicando despesas pessoais no cartão de crédito, logrou a instituição financeira demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, não havendo falar em nulidade da contratação.

Determinada a revisão do contrato à taxa média de mercado, escorreita a repetição do indébito
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença de forma, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada por Inês Maria da Silva de Jesus em face do Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedente o feito, para determinar que a taxa de juros seja de 2,42% ao mês, capitalizados mensalmente, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais de maneira
pro rata.

Inconformado, o Banco BMG S.A. recorre sustentando preliminar de prescrição. No mérito defende, em suma, a regularidade da contratação do cartão de crédito, com a apresentação das faturas de consumo e dos registros de saques, com a disponibilização do valor na conta corrente da autora. Afirma não ser possível a conversão da modalidade contratada, bem como sustenta a impossibilidade de limitação da taxa de juros. Por fim, assevera a impossibilidade de restituição dos valores descontados, ainda que de forma simples. Pugna pela reforma da sentença uma vez que não há cobrança indevida ou abusiva.

De outro lado, Inês Maria da Silva de Jesus também recorre afirmando está sendo cobrada por um cartão de crédito consignado que jamais teve a intenção de contratar e/ou utilizou, com juros abusivos e descontado diretamente de sua folha de pagamento. Afirma que os extratos e faturas sistêmicas produzidas pelo banco não podem servir de prova, uma vez que produzidos unilateralmente, pugnando pela conversão do contrato. Requer, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões (id. 109776986), arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Por sua vez, Inês Maria da Silva de Jesus também apresentou contrarrazões (id.

109776990), pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, o banco apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso adverso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar.

Cinge-se dos autos que Inês Maria da Silva de Jesus propôs

ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e dano moral contra Banco BMG S.A, aduzindo que no mês de novembro de 2011 foi procurada por correspondentes do banco requerido e contratou empréstimo consignado com desconto na folha de pagamento junto à instituição financeira, tendo creditado em sua conta corrente, via TED, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Alega que com o passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não se encerravam e ao entrar em contato com o banco, foi informada que os descontos são referentes a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado.

Esclarece que jamais teve a intenção de contratar na modalidade de cartão de crédito, imaginando-se tratar de um empréstimo consignado, mas que já pagou 114 parcelas com valores aproximados de R$ 51,60 e que somam o montante de R$ 5.882,40. Ressalta que houve abusividade à época da contratação, visto que a taxa juros do Banco Central era de 2,42% a.m., para Empréstimo Consignado para Servidor Público em janeiro de 2011.

Diante disso, manejou a ação pugnado pelo
afastamento dos descontos a título de cartão de credito consignado e conversão do contrato para empréstimo consignado, bem como pela redução dos juros remuneratórios para 2,42% ao mês, além da devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, mantendo a contratação do cartão de crédito consignado, mas limitando a taxa de juros remuneratórios em 2,42% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior. (id. 109776974).

Inconformado, o Banco BMG S.A. recorre arguindo prejudicial de mérito referente a prescrição. Alega que o contrato objeto da lide foi entabulado em 16.11.2011 e a ação somente foi distribuída em 09.07.2021, sendo patente a ocorrência de prescrição.

No mérito, defende a inexistência de qualquer conduta irregular, uma vez que restou demonstrada a contratação da apelada à proposta de adesão com a autorização para desconto na sua folha de pagamento, bem como logrou apresentar as faturas de consumo da apelada, além dos registros de saques.

Menciona que o contrato foi celebrado sem qualquer vício de consentimento, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios fixada no instrumento contratual. Assevera que merece reforma a imposição de restituição de valores, uma vez que os descontos efetuados encontram previsão contratual, pugnando pela reforma da sentença.

Por outro lado, Inês Maria da Silva de Jesus também recorre afirmando que está sendo cobrada há anos por um cartão de crédito consignado que jamais teve a intenção de contratar e que nunca utilizou, com juros abusivos e descontado diretamente de sua folha de pagamento. Afirma que os extratos e faturas sistêmicas produzidas pelo banco não podem servir de prova, uma vez que produzidos unilateralmente. Reitera que houve vício do consentimento, pois nunca teve a intenção de contratar, como também jamais se utilizou o cartão de crédito/débito supostamente fornecido pelo Banco.

Segue sustentando a ausência de validade do contrato, pois se trataria apenas de uma ficha cadastral, postulando pela conversão do cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado para servidor público, com limitação das parcelas. Postula pela repetição do indébito em dobro, diante da má-fé do banco, além da indenização pelo dano moral sofrido.

Pois bem. Com relação a prescrição suscitada pelo banco apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada em 2011, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão, deixo de conhecer da insurgência recursal do Banco afeta a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, ante a ocorrência de inovação recursal.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que o banco não logrou desconstituir as afirmações autorais em sua contestação, deixando de produzir provas durante todo o trâmite processual.

A vista disso é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada.

Assim, deixo de conhecer a referida matéria do recurso do banco.

Avançando na resolução da celeuma, cumpre destacar que a autora, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Ficha Cadastral - Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED (id. 109776969 – pág. 130-131).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da autora, verifico a existência de 2 comprovantes de transações, nos valores de R$ 850,00 e R$ 135,00 (id. 109776969).

Além disso,
o histórico de faturas arroladas pelo banco, em sua defesa, contendo despesas pessoais (compras), em meses espaçados, através do cartão de crédito não devem passar despercebidas (id.
109776969 - Págs. 45, 96 e 113). Assim, a
pesar de afirmar que desconhece a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Isso porque, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado ao longo de 114 meses, isto é, por quase 10 anos, o que somente confirma que a autora não desconhecia a sua existência.

De tal arte, caem por terra os argumentos autorais no sentido de que a instituição financeira violou o dever de informação e produziu provas unilaterais por simples tela sistêmica, mormente porque se extrai do contrato juntado a comprovação da contratação de cartão de crédito (id.
109776968
) e a utilização do mesmo para gastos pessoais.

Nesse contexto, não merece prosperar a declaração de nulidade pretendida pela autora, uma vez que o dever de informação resta devidamente atendido pelo banco, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, a autora é alfabetizada, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Ao apresentar contrato assinado e as faturas indicando despesas pessoais no cartão de crédito, logrou a instituição financeira em comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, não havendo falar em nulidade da contratação.

Nesse sentido, andou bem a d. magistrada ao consignar:

“
De outra banda, vislumbra-se da simples análise concernente ao Contrato/Termo de Adesão nº 23760750 e Cartão nº 5313.0414.2865.3021(Id nº 62534804 e 62534805), a regularidade da contratação entre as partes do cartão de crédito, não havendo que falar em empréstimo consignado ou declarar nulo o contrato
.

Apesar do autor alegar que assinou o contrato em branco,
utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com compras e saques, o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado
.

Ora, aventar que o documento é fraudulento, depois de utilizar os benefícios do negócio e 114 parcelas descontadas em folha de pagamento sem questionar é uma exorbitância, assim, tal alegação não merece prosperar.

No caso a parte autora utilizou o cartão de cr’3dito na sua forma genuína, com compras se saques o que desnatura o empréstimo consignado
.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão os descontos continuaram referente ao saldo devedor não liquidado. Impossível limitar parcelas.

Tanto é que,
na peça de defesa do requerido informa que ao longo do contrato o autor realizou diversos saques/compras, o que não é reconhecido pelo requerente, todavia, ficou esclarecido nos autos e, vai contra o que fora aduzido na inicial, desta feita, não se pode declarar a nulidade contratual pleiteada
.

Ora
, o autor contratou o serviço de cartão de crédito, inclusive utilizou a função crédito disponibilizado
. A parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques/compras à autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios
.” (Id. 109776974 – negritei).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO, CUJO PAGAMENTO SE DAVA POR DÉBITO EM CONTA – RELACIONAMENTO POR MAIS 04 ANOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.
(RAC n. 1021469-86.2017.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21 - negritei).

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que reconheceu a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

No tocante a repetição do indébito, ambas as partes pugnam pela reforma da sentença neste ponto. De um lado, a autora pugnando pela repetição em dobro, lado outro, o banco requerendo o afastamento da condenação.

In casu,
resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco, conforme fixado pela d. magistrada.

Não obstante, advirto que a repetição à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela autora, entendo que apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Além disso, não há dúvida que a autora anuiu por livre e espontânea vontade o contrato firmado entre as partes, sendo certo que o alegado excesso até a intervenção do Poder Judiciário havia sido autorizado por ela mesmo, não possuindo o condão de caracterizar ato ilícito por parte da financeira, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

(...)

3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória
.” (RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022